Tribunal: STF
Processo: ARE 1510520
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 49, fls. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. CONEXÃO. INTERESSE DE AGIR. A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ECT. BANCO POSTAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA COLETIVA. APLICABILIDADE DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NA LEI 7.102/1983. A controvérsia reside em saber se a Lei 7.102/1983, que dispõe “sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências”, aplica-se às agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que atua como Banco Postal. Nesse sentido, o § 1º do art. 1º dessa Lei define expressamente que “estabelecimentos financeiros” não são apenas os bancos e caixas econômicas, mas também as sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de créditos e suas respectivas dependências. Assim, há que se reconhecer que a ECT, ainda que não detenha a natureza jurídica de estabelecimento financeiro propriamente dito - uma vez que foi criada para a prestação de serviços postais -, acaba se equiparando a um posto de atendimento bancário, na medida em que desempenha, em suas agências que atuam como Banco Postal, uma série de atividades tipicamente bancárias. Com efeito, o próprio contrato que rege a prestação de serviços de Banco Postal elenca diversas atividades tipicamente bancárias em seu objeto. Não há dúvidas, portanto, que os trabalhadores das agências do Banco Postal acabam se expondo a um risco maior de sofrer assaltos, na medida em que trabalham com volumes mais elevados de dinheiro; e que, se não são equivalentes, ao menos se assemelham aos de muitas agências ou postos de atendimento bancários. Tanto é verdade que os dados estatísticos apontam para um crescimento exponencial dos assaltos em agências dos Correios após a implementação do Banco Postal. Daí que se justifica a necessidade de adoção das medidas de segurança previstas na Lei 7.102/1983. Com efeito, essa parece ser a interpretação que melhor se ajusta à diretriz isonômica e protetiva da Constituição Federal (arts. 5º, caput, e 7º, XXII) e ao escopo fundamental da norma em debate, qual seja, garantir a integridade dos clientes e funcionários das entidades que realizam operações bancárias. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 51), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos - ECT alega violação aos arts. 2º; 5º, II; 7º, XXII; e 37, caput; e 97 da CF/1988, pois o acórdão recorrido “condenou a ECT a manter postos de vigilância nas Agências de Correios das Cidades de Bodocó, Exu, Ipubi, Santa Cruz e Trindade, ao fundamento de que, em decorrência da prestação de serviço de correspondente bancário, lhe seriam aplicáveis as disposições da Lei. 7102/1983 com relação as medidas de segurança impostas as instituições financeiras” (Doc. 51, fl. 3). 



    Defende que “a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não obstante efetue operações bancárias básicas, em virtude do programa denominado “Banco Postal”, tem por objetivo precípuo a prestação do serviço postal. E o atendimento bancário básico que é prestado pela ECT, por meio de suas Agências de Correios, que, ressalte-se, é serviço público, foi criado com a finalidade de proporcionar à população maior acesso aos serviços bancários, diferentemente de entidades bancárias, onde a finalidade é sempre o lucro” (Doc. 51, fl. 13).



    Pontua “que a atividade precípua e preponderante exercida pela ECT é o serviço postal, nos termos do art. 7º da Lei nº. 6.538/78, sendo a atividade bancária desenvolvida pelos Correios uma atividade acessória” (Doc. 53, fl. 15).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e afastar a obrigatoriedade de adoção de medidas de segurança nas agências do Banco Postal dos CORREIOS.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 58).



    No Agravo (Doc. 60), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    De outro lado, com exceção do art. 7º, XXII, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Foram os seguinte os argumentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 49, fls. 7-15):



    “(...) a controvérsia reside em saber se a Lei 7.102/1983, que dispõe “sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências”, aplica-se às agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que atuam como Banco Postal. 



    Veja-se o teor do art. 1º da referida Lei: 



    […]



    Como se vê, o § 1º desse dispositivo define expressamente que “estabelecimentos financeiros” não são apenas os bancos e caixas econômicas, mas também as sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de créditos e suas respectivas dependências. 



    Nesse contexto, há que se reconhecer que a ECT, ainda que não detenha a natureza jurídica de estabelecimento financeiro propriamente dito – uma vez que foi criada para a prestação de serviços postais -, acaba se equiparando a um posto de atendimento bancário, na medida em que desempenha, em suas agências que atuam como Banco Postal, uma série de atividades tipicamente bancárias. 



    Com efeito, o próprio contrato que rege a prestação de serviços de Banco Postal (elaborado em consonância com a Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil) elenca diversas atividades tipicamente bancárias em seu objeto, a saber: 



    […]



    Não há dúvidas, portanto, que os trabalhadores das agências do Banco Postal acabam se expondo a um risco maior de sofrer assaltos, na medida em que trabalham com volumes mais elevados de dinheiro; e que, se não são equivalentes, ao menos se assemelham aos de muitas agências ou postos de atendimento bancários. Tanto é verdade que os dados estatísticos apontam para um crescimento exponencial dos assaltos em agências dos Correios após a implementação do Banco Postal. 



    Daí que se justifica a necessidade de adoção das medidas de segurança previstas na Lei 7.102/1983. 



    Com efeito, essa parece ser a interpretação que melhor se ajusta à diretriz isonômica e protetiva da Constituição Federal (arts. 5º, caput, e 7º, XXII) e ao escopo fundamental da norma em debate, qual seja, garantir a integridade dos clientes e funcionários das entidades que realizam operações bancárias. 



    Cito precedentes: 



    [...]



    Incólumes, portanto, os dispositivos invocados. 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREGADO DA ECT LOTADO NO DENOMINADO BANCO POSTAL. NORMAS DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS AGÊNCIAS DA ECT. LEI Nº 7.102/1983. SÚMULA 296 DO TST. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à aplicabilidade da Lei nº 7.102/1983, aos estabelecimentos dos Correios que funcionam como Banco Postal, demandaria a análise da referida legislação ordinária. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Não incidência do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.387.485-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 22/6/2023)



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. BANCO POSTAL. CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. REEXAME DE FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SEGURANÇA DOS EMPREGADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI 7.102/1983. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Neste caso concreto, a ação foi ajuizada com o objetivo de compelir os Correios a cumprirem a cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho pela qual a ECT assumia o compromisso de adotar as medidas necessárias para preservar a segurança física dos empregados, clientes e visitantes nas agências em todo o Estado de Pernambuco. Verificava-se a supressão do postos de vigilância de diversas unidades no Estado de Pernambuco ordenada pela Gerência de Segurança dos Correios em Pernambuco, em especial da Cidade de Vicência. 2. O acórdão recorrido entendeu que a supressão dos postos de vigilância violou o Acordo Coletivo, uma vez que a redação do art. 47 da referida cláusula é aberta e não enumeram as medidas de segurança a serem adotadas. Assim, decidiu que a cláusula deve ser interpretada à luz dos fatos da causa que demonstram aumento exponencial de assaltos às agências dos Correios, e que a versão dos fatos descritos pela ECT não condizem com a realidade do Município de Vicência. 3. O contexto fático delineado nos autos deixa claro que o acórdão recorrido, interpretando a cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a ECT e o SINDICATO, entendeu que os Correios, ao suprimir os postos de vigilância de diversas unidades e, no caso julgado, na Cidade de Vicência, descumpriu do acordado com a entidade sindical. 4. A menção à Lei 7.102/1983 foi feita em reforço a esse entendimento, na consideração de que os riscos que envolvem as atividades desenvolvidas por meio do Banco Postal o torna tão vulnerável à ocorrência de assalto quanto às instituições financeiras a justificar que sejam adotadas medidas de segurança tais quais as preceituadas naquela lei. 5. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário incursionar na cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho, reexaminar os fatos da causa e a Lei 7.102/1983, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 636 (Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida), ambas do STF. Precedentes. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 828.040, Dje de 26/6/2020, sob o regime de repercussão geral, de minha relatoria, essa CORTE fixou a seguinte tese jurídica: “O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.” 7. Ou seja, não há dúvida que ao empregador cabe propiciar ambiente de trabalho seguro, que resguarde a integridade física do trabalhador. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.387.051-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 31/08/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente